Tribunal: TJES
Processo: 5008676-74.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008676-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ANGELICA DANTAS PATROCINIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008676-74.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
ANGELICA DANTAS PATROCINIO

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/PRODUTOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em apertada síntese, afirma a parte autora que comprou um Iphone 12 (128 GB) por intermédio da empresa ré/recorrente, pelo valor de R$ 3.281,09, acreditando tratar-se de um produto novo, conforme expressamente anunciado. Ocorre que o aparelho apresentou diversos vícios em poucos dias de uso, ocasião em que autora procurou a assistência técnica da fabricante (Apple), restando comprovado através de inspeção que o aparelho celular não era novo e apresentava diversas peças trocadas. Desta feita, como a tentativa de resolução do imbróglio junto aos demandados restou frustrada, a demandante pugna em Juízo a devolução do valor pago pelo produto e indenização pelo dano extrapatrimonial experimentado.

O ato sentencial de piso julgou procedente a pretensão autoral condenando a ré, ora recorrente, ao pagamento do valor reclamado a título de danos materiais, bem como, ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Inconformada com a sentença, a ré interpôs recurso inominado pugnando inicialmente pela concessão de efeito suspensivo, além de suscitar preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, por necessidade de perícia, e ilegitimidade passiva, sustentando ser apenas uma plataforma de intermediação de vendas. Ao final, requereu a reforma total da sentença, eximindo-se da responsabilidade em relação aos danos materiais, bem como defendendo a inocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida reiterou a correção da sentença e destacou a improcedência das alegações da recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença.

CONCLUSÃO:
Inicialmente, curial registrar que no caso em apreço não se observa prejuízo irreparável à recorrente, razão pela qual deixo de conceder efeito suspensivo ao presente recurso.

Da preliminar de inadequação do rito sumaríssimo. Não merece amparo. Não se vislumbra complexidade que importe em exclusão desta competência, de forma que os documentos relevantes ao deslinde da causa foram devidamente anexados aos autos, o que descarta a necessidade de produção de prova pericial.

Da preliminar de ilegitimidade passiva. De igual sorte não assiste razão à parte recorrente, porquanto na condição de marketplace responde objetivamente pelos danos oriundos da má prestação do serviço, ainda que funcione como intermediadora de vendas. Dito isto, a alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a empresa requerida é parte integrante da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.

Prosseguindo ao mérito, a vista do que consta nos autos, entendo que o julgado de piso não merece reparos. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive no caso de ‘marketplace’ em que o sítio virtual, mediante participação na remuneração, proporciona todos os meios necessários para a concretização e o acompanhamento do negócio, desde a oferta, o pagamento e a entrega ao domicílio do consumidor, dando azo à conclusão legítima de que também participa da cadeia negocial. Inaceitável, portanto, que o recorrente seja eximido de responsabilidade, diante do anúncio enganoso em relação às características do smartphone em questão, enquanto partícipe da cadeia de consumo e, consequentemente, corresponsável pelos danos experimentados pela consumidora.

No que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da recorrida, tenho que o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face dessas considerações, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)